Tribunal: STF
Processo: RE 1513277
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário. Piso nacional do magistério. Pagamento a assistentes de educação infantil. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fixou tese em incidente de resolução de demandas repetitivas, para afirmar o direito de assistentes de educação infantil (monitores de creche) ao piso nacional do magistério. Isso ao fundamento de que todos os que exercem funções típicas de magistério e cumprem os requisitos previstos nas Leis nº 9.394/1996 e nº 11.738/2008 têm direito ao piso, independentemente da denominação do cargo público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se assistentes de educação infantil (monitores de creche) têm direito ao piso nacional do magistério.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1.511.934 no regime da repercussão geral (Tema 1.334/STF), afirmou a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre o direito de Agente de Saúde Pública ao piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição. Isso porque a verificação da equivalência de funções e de atribuições pressupõe o exame de legislação infraconstitucional relativa aos cargos públicos, assim como de matéria fática.



    4. De igual forma, também é fática e infraconstitucional a controvérsia sobre o direito de assistentes de educação infantil ao recebimento do piso nacional do magistério, já que exige a interpretação das Leis nº 9.394/1996 e nº 11.738/2008, assim como da situação fática e da legislação relativa à carreira pública. Inexistência de questão constitucional. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito de assistentes de educação infantil ao piso nacional do magistério”.